Tribunal: STF
Processo: Rcl 50012
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação proposta em favor de Jonas Diego Nascimento Sousa, contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal nos autos do ARESP 454.148/AP, até decisão de mérito dessa Suprema Corte no ARE 848.107/DF (Tema 788/STF). 



    O reclamante afirma que a controvérsia refere-se à prescrição da pretensão punitiva em processo sobrestado de repercussão geral no STF por não ter sido suspenso expressamente pelo relator o prazo prescricional do processo paradigma. 



    Sustenta que “apesar de o mérito do Tema 788 ainda não ter sido julgado pela Suprema Corte, isso não impede a declaração de extinção do processo pela prescrição da pretensão punitiva do estado, pois, o mérito do pedido do reclamante era diferente da matéria do Tema n.º 788 do STF ARE 848.107 RG/DF e ainda do RE 966.177 RG/QO” e acrescenta que “o sobrestamento de processo criminal para aguardar o exame de matéria em repercussão geral não gerl automaticamente a suspensão do prazo prescricional, porquanto esta depende de determinação do Ministro Relator neste sentido” (eDOC 1, p.10). 



    Acrescenta ainda que “o Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 848.107-RG/DF (Tema 788), não ordenou a suspensão do prazo prescricional dos processos que versem sobre o mesmo assunto” (fl. 11) e que “a situação de sobrestamento prevista no artigo 1.030, inciso III, do CPC, utilizado pela decisão reclamada é distinta daquela delineada no artigo 1.035, §5º, do CPC, discutida no RE 966.177 RG/QO.” (eDOC 1, p. 12). 



    Requer seja cassada/reformada a decisão reclamada. (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 15).



    As informações foram prestadas. (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 19).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, verifico que essa questão já fora por mim analisada nos autos do HC 205.045/AP.



    Naquela primeira oportunidade assentou-se:



    “Não assiste razão ao impetrante.



    O Ministro Dias Toffoli não sobresteve, em âmbito nacional, os processos relacionados ao Tema 788, mas o vice-Presidente do STJ o fez, nos autos do processo em que figura como réu o paciente. Fê-lo autorizado pelo artigo 1.030, III, do CPC/2015.



    Com efeito, o mero reconhecimento da repercussão geral não é causa automática de sobrestamento do feito, tampouco do prazo prescricional. Todavia, sobrestado o feito, seja pelo STJ, seja pelo vice-Presidente do tribunal recorrido, automaticamente está suspenso o curso do prazo prescricional, como houve na espécie.



    A prescrição é a perda de um direito – ou, mais exatamente, de uma pretensão – pelo seu não exercício em determinado prazo. PONTES DE MIRANDA define-a como “a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação”; trata-se de um limite imposto para garantir a segurança e paz públicas, relativamente a direitos não invocados durante “longo tempo”. (Tratado de Direito Privado, tomo VI, § 662, n. 2, ed. Borsoi, 1955, pp. 100/101).



    Claro está, portanto, que a prescrição traduz a ideia de uma sanção pela inércia (dormientibus non sucurrit jus), como bem ressaltam, entre outros, ANÍBAL BRUNO (Direito Penal - Parte Geral , tomo 3, Forense, 4a. ed., 1984, p. 209) e FREDERICO MARQUES (Tratado de Direito Penal, v. III, 2a. ed., Saraiva, 1966, p. 403). 



    Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o titular da pretensão não pode exercê-la. A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido. O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia, portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional.



    O art. 116, I, do Código Penal estatui que “a prescrição não corre (...) enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime” (destaquei). 



    O mesmo se diga em relação ao art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, em que se prevê “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes” (destaquei).



    Assim, em matéria penal, a suspensão do processos pendentes é uma faculdade do ministro relator. Mas a suspensão do prazo prescricional é medida que decorre necessariamente do sobrestamento, uma vez tenha sido determinado este, seja pelo STF, seja pelo vice-Presidente do Tribunal recorrido, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).”



    Essa decisão foi confirmada no Agravo Regimental analisado pela Segunda Turma desta Corte, nos termos da ementa a seguir colacionada:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.”



    Assim, por se tratar de mera reiteração, nego seguimento ao presente feito, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente.